Tribunal: TJSP
Processo: 2027668-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – Pretensão que a requerida se abstenha de cobrar ICMS sobre os encargos de transmissão e conexão na entrada de energia elétrica, especialmente a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD) – Antecipação de tutela indeferida pelo nobre Juízo monocrático – Decisório que merece subsistir –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – Pretensão que a requerida se abstenha de cobrar ICMS sobre os encargos de transmissão e conexão na entrada de energia elétrica, especialmente a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD) – Antecipação de tutela indeferida pelo nobre Juízo monocrático – Decisório que merece subsistir – Ausência dos requisitos necessários legais elencados no artigo 300 do CPC/15 – Precedentes desta Colenda Câmara – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2027668-14.2020.8.26.0000, da Comarca de
Piracicaba, em que é agravante CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ÁGATA, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027668-14.2020.8.26.0000-Piracicaba - Voto no 28276
2
Agravo de
Instrumento no: 2027668-14.2020.8.26.0000
Agravante:
CONDOMINIO EDIFICIO ÁGATA
Agravado:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
PIRACICABA
Voto no:
28276
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
ICMS Pretensão que a requerida se abstenha de cobrar
ICMS sobre os encargos de transmissão e conexão na
entrada de energia elétrica, especialmente a Tarifa de Uso
do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD)
Antecipação de tutela indeferida pelo nobre Juízo
monocrático Decisório que merece subsistir Ausência
dos requisitos necessários legais elencados no artigo 300 do
CPC/15 Precedentes desta Colenda Câmara Decisão
mantida Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO
EDIFICIO ÁGATA contra a r. decisão reproduzida às fls. 81 que, nos
autos da ação ajuizada em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, indeferiu pedido de liminar e determinou a suspensão do
processo.
Alega a agravante, em apertada síntese, que deve cessar a
cobrança indevida relativa às tarifas TUST/TUSD, tendo em vista
que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da
antecipação de tutela.
Recurso recebido, regularmente processado, com indeferimento do
efeito pleiteado.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027668-14.2020.8.26.0000-Piracicaba - Voto no 28276
3
É, em síntese, o relatório.
Inicialmente, cumpre destacar que o art. 982, §2o, do CPC dispõe:
“Art. 982. § 2o - Durante a suspensão, o pedido
de tutela de urgência deverá ser dirigido ao
juízo onde tramita o processo suspenso”.
Assim, não se pode deixar de apreciar os pedidos de urgência,
mesmo que os processos se encontrem suspensos em razão da
admissão de IRDR.
Nesse sentido:
“Por
fim,
é
importante
destacar
que
a
suspensão não impede a formulação de pedidos
relativos à tutela provisória de urgência, que
deverão ser postulados perante o próprio juízo
em
que
tramitar
o
processo
(art.
982,
§2o)”. (TEMER, Sofia. Incidente de resolução de
demanda repetitiva. Salvador: Juspodivm, 2016. p.
124).
Desta forma, passo a analisar o mérito recursal.
Muito embora já tenha defendido posição contrária, entendo agora
que o inconformismo apresentado não merece acolhimento.
Com efeito, o caput do artigo 300 do CPC/15 apregoa que:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027668-14.2020.8.26.0000-Piracicaba - Voto no 28276
4
Assim, o que se constata é que são necessários para a concessão
da tutela de urgência a presença, simultânea, da probabilidade do
direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Diante deste contexto, e melhor debruçando-me sobre a
controvérsia, tenho que o caso sob análise não preenche os
requisitos para a concessão da antecipação da tutela.
Primeiramente, em relação à probabilidade do direito, o
posicionamento desta Câmara, admitindo a incidência das tarifas,
torna a situação controversa, demandando uma análise mais detida
e cognição exauriente.
Já no que pertine ao pericullum in mora, a parte agravante não
alega que o pagamento dos valores debatidos comprometem sua
viabilidade econômica, não trazendo-lhe qualquer prejuízo aguardar
até o deslinde da demanda, até porque ela vem adimplindo-os
corretamente.
Ademais, como já citado em precedente desta Colenda Câmara:
“Não se pode deixar de reconhecer, também, o
perigo de dano em reverso, uma vez que a
multiplicação
de
liminares
em
casos
semelhantes pode levar a uma drástica redução
da arrecadação do ICMS sobre energia elétrica,
sem que se tenha ainda certeza inequívoca
sobre a plausibilidade do direito invocado.”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2171340-22.2016.8.26.0000, rel. Des. Vicente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027668-14.2020.8.26.0000-Piracicaba - Voto no 28276
5
Abreu Amadei, j. 13.09.2016).
Por todo exposto, ausentes os requisitos legais, é caso de se negar
provimento ao recurso, mantendo-se a decisão proferida pelo
nobre Juiz monocrático.
Maiores digressões sobre os direitos das partes nesta fase
processual não são convenientes, podendo ser interpretadas como
antecipação do julgamento e até mesmo supressão de grau de
jurisdição, o que é inadmissível.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027668-14.2020.8.26.0000-Piracicaba - Voto no 28276
6
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator